Tribunal: TJDFT
Processo: 0727722-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ANTEDATAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, prestando-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A pretensão de rediscutir o enquadramento jurídico e a valoração das provas realizada pelo acórdão não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.
3. Recurso conhecido e não provido.